Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. PEDIDOS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ENCERRAMENTO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60431350). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA aduz, em síntese, que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Outrossim, o DF não promoveu qualquer ato que representasse seu não interesse em pagar a dívida. Ao contrário, reconheceu expressamente de que há valores pendentes de pagamento, devendo a sentença ser reformada a fim de que todos os pedidos sem julgados procedentes.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60431354).
5. A controvérsia cinge em determinar se houve a ocorrência da prescrição.
6. Na origem, narra a autora que é professora junto à Secretaria de Educação –SEE/DF em 19/03/1991, sob a matrícula no 00430056. Alega que possuir valores a receber, referente a acerto financeiro em Exercício Findo, no valor de R$ 394,50 (ID 60431330), relativo a diferença do auxílio alimentação, mês 05/ 2016 (ID 60431318 - pág.7).
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora requereu administrativamente, SEI 00080-00197804/2022-48, o pagamento dos valores descritos (ID 60431326 - pag.7). O pedido 034/2018 se refere ao auxilio alimentação, do mês 05/2016 (ID 60431343 - pág. 09).
8. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. No caso dos autos, a declaração fornecida pela recorrente, referente ao crédito de exercício anterior devido a ela, apresenta o número do pedido (034/2018) e do processo referente a parcela (SEI 00080-00197804/2022-48), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos desde aqueles anos. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
11. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de crédito relativo a exercício anterior, ano 2016, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve a sentença ser reformada.
12. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento da diferença do auxílio alimentação, mês 05/2016, no valor de R$ R$394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) (ID 60431343 - pag. 10). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
13. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.